Tribunal: TJDFT
Processo: 0714206-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714206-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO CESAR CALACA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator